Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729662-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença no 0702261-94.2025.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. A parte recorrente sustenta, em síntese, que o título executivo judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por contrariar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 de repercussão geral, segundo o qual a concessão de reajustes a servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alega que o acórdão exequendo desconsiderou tais requisitos, violando o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como os arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Afirma, ainda, que a decisão agravada incorre em excesso de execução ao determinar a aplicação da Taxa Selic de forma consolidada sobre o valor do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, o que configuraria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Sustenta que a Selic deve incidir de forma simples, apenas sobre o valor principal atualizado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a continuidade da execução com base em título que reputa inexigível e em cálculos que considera indevidos. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo ou, subsidiariamente, o excesso de execução, com a aplicação da Taxa Selic de forma simples. Sem preparo, pela isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No que se refere à plausibilidade do direito invocado, observa-se que, em primeiro plano, no que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, o E. Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos julgamentos de processos que discutem a aplicação da lei ou do ato normativo questionado, de modo que a pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS não pode ser utilizada como fundamento para a suspensão da tramitação do processo na origem, em respeito aos princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, bem como considerando que já houve trânsito em julgado do Acórdão 1372761 da 3a Turma Cível - Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018. Ademais, quanto ao Tema 1.349 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, destaco a ausência de determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, não configurando, portanto, óbice ao prosseguimento do feito na origem. Dessa forma, não subsiste qualquer razão para determinação de sobrestamento dos autos originários até o trânsito em julgado da ADI 7.391/DF ou do Tema 1.349 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Em segundo plano, com relação à alegação de interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864, do Excelsior Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR, também tenho que não resta evidente a probabilidade do direito. Isso porque, no Acórdão n. 1372761, proferido na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, a egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, por unanimidade, já analisou a argumentação vertida pelo ente federativo e entendeu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos. Além disso, nota-se que a suposta divergência entre as interpretações desta Corte, ao julgar a ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 e a tese estabelecida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357/RR (Tema 864/STF), é uma questão que pertence ao próprio âmbito da ação rescisória. Por essa razão, tal debate não deve ser abordado no cumprimento individual da sentença coletiva, especialmente quando já ocorreu o trânsito em julgado. Por fim, com relação à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de aplicar o IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do débito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1903627, 07089647120208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria desse momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o resultado apurado, pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador